Tribunal: TJDFT
Processo: 0713825-92.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. TAXAS CONDOMINIAIS. CONDOMÍNIO IRREGULAR OU DE FATO. ASSOCIAÇÃO. RECURSO REPETITIVO (STJ/REsp 1.439.163). INAPLICABILIDADE. ANUÊNCIA DO PROPRIETÁRIO. SUBLOCAÇÃO DO IMÓVEL. OBRIGAÇÃO CONTRATUAL. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.
1. Os direitos e obrigações do locador e do locatário decorre do que foi convencionado no contrato escrito de locação. Nesse caso, não guarda qualquer pertinência a invocação da tese fixada no REsp. 1439163-SP pelo inquilino e para se exonerar da responsabilidade pelo pagamento da “taxa condominial” ou “de associação dos moradores”. Com mais razão se houve adesão espontânea e voluntária do proprietário ou possuidor do imóvel à decisão da respectiva associação.
2. Considerando que o contrato de sublocação prevê de forma expressa a responsabilidade pelo pagamento das taxas ordinárias, conclui-se que a obrigação era do conhecimento prévio da sublocatária no momento da celebração do ajuste.
3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.